Tribunal: TJMT
Processo: 0040601-20.2015.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-08-12

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
Recurso Especial em Apelação Cível n. 0040601-20.2015.8.11.0041
RECORRENTE CONCREMAX CONCRETO ENG E SANEAMENTO LTDA
RECORRIDO EVANDRO LOUREIRO BORBA E OUTROS
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial (ID 49753469) interposto por CONCREMAX CONCRETO ENG E SANEAMENTO LTDA, com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão da Segunda Câmara de Direito Privado (ID 37150962):
“APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL NA PLANTA – ATRASO INJUSTIFICADO NA ENTREGA – EXTRAPOLAÇÃO DO PERÍODO DE CARÊNCIA – CASO FORTUITO E FORÇA MAIOR NÃO EVIDENCIADOS – DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – VALOR QUE ATENDE AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – SENTENÇA REFORMADA APENAS PARA RESTABELECER A TUTELA LIMINAR QUE DETERMINOU O PAGAMENTO DE ALUGUEIS ATÉ A ENTREGA DO IMÓVEL – RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDO.
I - Descabe o argumento de que o atraso na entrega das chaves do imóvel decorreu da demora da instalação do saneamento básico pela CAB, pois se trata de circunstâncias previstas pelas construtoras e incorporadoras e, portanto, já deve estar inclusa no prazo de entrega do imóvel, não servindo de justificativa para o descumprimento do termo ajustado no contrato.
II - A indenização por dano moral deve ser fixada em montante que não onere em demasia o ofensor, mas, por outro lado, atenda à finalidade para a qual foi concedida, compensando o sofrimento da vítima e desencorajando a outra parte quanto aos outros procedimentos de igual natureza.
III - Merece ser mantido o valor fixado a título de dano moral concedido, em observância à situação econômica da parte condenada e, também, da pessoa a ser indenizada, bem como às circunstâncias do caso concreto e aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.
IV – Tendo em vista que o alugueis deferidos na tutela liminar se destinam ao pagamento de alugueis do imóvel onde o autor residia, é evidente que não guardam correlação com os alugueis requeridos a titulo de lucro cessante, razão pela qual, a tutela liminar deve ser restabelecida em todos os seus efeitos.” (N.U 0040601-20.2015.8.11.0041, DES. SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/04/2020)
Os Embargos de Declaração (ID 42363950 e 42821968) foram rejeitados conforme ementa de ID 44567978.
Alega violação aos artigos 186, 927 e 944 do Código Civil e artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, aduzindo que não incorreu em qualquer ato ilegal/irregular que lhe imputasse a obrigação de arcar com danos morais e materiais, bem como que é lícita a cláusula que prevê a tolerância de 180 dias na entrega da obra, ainda mais quando expressamente justificada a prorrogação da obra.
Recurso tempestivo (ID 50114451) e preparado (ID 50185454).
Contrarrazões juntadas conforme ID 52565492 e 53174990.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Reexame de matéria fática. Súmula 7 do STJ.
Nos termos do artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
Amparada na suposta violação aos artigos 186 e 927 do Código Civil e artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, a parte Recorrente defende a ocorrência de casos fortuitos e força maior que culminaram na prorrogação contratual, qual seja o descumprimento por parte da CAB Cuiabá em cumprir a obrigação assumida perante a Prefeitura de Cuiabá. Portanto, não há falar em ato ilícito que lhe impute a obrigação de arcar com danos morais e materiais.
No entanto, para rever o entendimento firmado no aresto recorrido sobre este ponto, é necessário o exame dos fatos e provas dos autos, o que atrai o óbice sumular acima mencionado.
Neste ponto, consignou-se no aresto recorrido que:
“[...] Entretanto, não há que se falar em ocorrência de caso fortuito ou força maior, diante do risco inerente à atividade exercida pela construtora, não podendo sob esta alegação exime-se da responsabilidade na demora na entrega de imóvel, pois todos estes fatores são previsíveis.
[...] Assim, não há como eximir a responsabilidade das partes requeridas pelo atraso na entrega da obra, uma vez que não se pode transferir ao consumidor os riscos inerentes do negócio.
Com relação ao dano moral diante do descumprimento do contrato de forma injustificável está caracterizado o dano, vez que afetou diretamente a vida da autora, causando-lhe prejuízos, perturbação e aflição que devem ser indenizados, não se tratando de mero dissabor ou aborrecimento cotidiano.” (ID 37043488 – p.1/3)
Confira-se:
“CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE OFENSA AO ART. 489 DO CPC/2015. APRECIAÇÃO DE TODAS AS QUESTÕES RELEVANTES DA LIDE PELA DECISÃO RECORRIDA. ATRASO NA ENTREGA DE OBRA. COMPROVAÇÃO. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ. LUCROS CESSANTES. INDENIZAÇÃO DEVIDA. PRESUNÇÃO DOS PREJUÍZOS. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA N. 83 DO STJ. REVISÃO DO VALOR DO ENCARGO. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO STJ. INVERSÃO DA CLÁUSULA PENAL. POSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 83/STJ. DANOS MORAIS. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. SUMULA N. 7 DO STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL PREJUDICADO. DECISÃO MANTIDA.
1. [...] 2. O recurso especial não comporta o exame de questões que impliquem interpretação de cláusula contratual ou revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmulas n. 5 e 7 do STJ).
3. A Corte local, a partir do exame dos elementos de prova e da interpretação do contrato, concluiu pela ausência de comprovação de caso fortuito ou força maior no prazo negocial, motivo por que caracterizou a mora da empresa. Dessa forma, é inviável alterar tal conclusão em recurso especial, ante o óbice das referidas súmulas.
4. [...]
7. No caso concreto, a Justiça local analisou as provas dos autos para concluir pela existência de danos morais, decorrentes de longo atraso na entrega da unidade imobiliária. Alterar esse entendimento demandaria o reexame dos fatos que informaram a causa, vedado em recurso especial.
8. Segundo a jurisprudência do STJ, "os óbices das Súmulas 83 e 7 do STJ impedem o exame do recurso especial interposto tanto pela alínea a quanto pela c"(AgInt no AREsp n. 1.367.809/RS, Relator Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 19/3/2019, DJe 21/3/2019).
9. Agravo interno a que se nega provimento.” (AgInt no AREsp 970.022/MG, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 09/09/2019, DJe 12/09/2019) (g.n.)
Igual entendimento é aplicado à alegada afronta ao artigo 944 do Código Civil, cuja controvérsia se refere a que não há falar em inadimplemento contratual a justificar a condenação da parte Recorrente ao pagamento de indenização por danos morais e materiais à parte Recorrida, uma vez que não houve atraso na entrega do imóvel, visto que ocorreu dentro do prazo do período de tolerância, conforme cláusulas contratuais previstas, pois também é imprescindível o reexame das provas produzidas nos autos.
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 12 de agosto de 2020.
Desa. Maria Helena G. Póvoas,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
IX